Tribunal: STF
Processo: AI 485146
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Cerceamento
de defesa. Produção de prova. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes.
3. Ausência de peça essencial à compreensão da controvérsia (cópia
da petição dos embargos para a Corte a quo). 4. Não ocorrência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 288 do STF. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento